Tribunal: STF
Processo: HC 89200
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Júri: ausência de quesito relativo à desclassificação de
homicídio doloso para culposo: nulidade inexistente, no caso.
1.
A omissão de quesito relativo à defesa é nulidade absoluta (Súmula
156), portanto, em tese, não preclusa pela falta de argüição na
sessão do Júri.
2. No caso, contudo, não ocorreu nulidade: se a
tese da prática de homicídio culposo não foi abordada pela defesa do
 paciente, não poderia o magistrado submeter tal questão à
apreciação do Conselho de Sentença (C.Pr.Penal, art. 484).